Tribunal: TJBA
Processo: 8017841-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017841-68.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES, ADRIANA CRISTINA FRATINI

APELADO: TANIA CRISTINA BORGES MORAIS

Advogado(s)
:
KARLA SENA DA SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS E TARIFAS PRATICADAS NO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA. JURUS APLICADO ABAIXO DE 1,5 A MÉDIA DO BACEN. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGÍTIMAS. INERENTES AO SERVIÇO DE VISTORIA E REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. PREVISTAS DE FORMA CLARA NO CONTRATO. VALOR ADEQUADO. SETENÇA REFORMADA NA PARTE QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questões em discussão:
Se provada os indícios autorizadores da revisão contratual dos juros e se devida a restituição das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, é possível constatar que o contrato aplicou taxa de juros remuneratório de 2,30% a.m e de 31,44% a.a., enquanto a do BACEN para modalidade contratada à época era de 1,91% a.m. e 25,44% a.a., ao tempo em que, utilizado o parâmetro retrocitado, tem-se que 1,5 multiplicado pelas taxas do BACEN resulta em a.m.:2,86% a.m. e 38,16% a.a., logo, os praticados no contrato são menores que 1,5 a média do BACEN.

Quanto às tarifas de avaliação do bem e de registro de cadastro, é cediço serem permitidas, em decorrência da prestação de serviços por terceiros, os quais, verifica-se no contrato, uma vez que financiado o valor referente ao registro do contrato no órgão de trânsito, devida também a tarifa de avaliação do veículo, devido a vistoria prévia que tem que ser realizada.

IV. Dispositivo e tese;
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Juros não abusivos e tarifas de avaliação do bem e registro do contrato inerentes a operação de financiamento de veículo. Necessária a reforma da sentença na parte que julgou pela procedência parcial dos pedidos reconvencionais, para determinar a exclusão das condenações impostas à Apelante, mantidos os juros e as taxas de avaliação do bem e de registro, conforme pactuadas no contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017841-68.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelada TANIA CRISTINA BORGES MORAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.